Tribunal: TJSP
Processo: 2075139-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO TUTELA ANTECIPADA INDEFERIMENTO. Recurso que pretende reverter tal decisão, requerendo novamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, sua confirmação, para realização do licenciamento sem recolhimento das multas. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada Inexistência de verossimilhança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO TUTELA ANTECIPADA INDEFERIMENTO. Recurso que pretende reverter tal decisão, requerendo novamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, sua confirmação, para realização do licenciamento sem recolhimento das multas. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada Inexistência de verossimilhança Provimento antecipatório de natureza satisfativa que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada Necessidade de formação do contraditório, o que também afasta a verossimilhança das alegações Nesse momento, deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos Decisão mantida. Recurso improvido, para este fim.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária gratuita – Insuficiência de recursos não comprovada – Presunção "juris tantum" que sucumbe ante os elementos dos autos – a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o), Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o) - Recurso improvido.